Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702418-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. AGRAVADO: OLAVO DA SILVA OLIVEIRA, TATIELLE MEIRELES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A., contra a decisão de ID 32218167 - págs. 2/3, proferida em ação de indenização, movida por OLAVO DA SILVA OLIVEIRA e TATIELLE MEIRELES LIMA, em que a d. Juíza a quo homologou o valor dos honorários periciais em R$13.433,00 (treze mil, quatrocentos e trinta e três reais), a ser custeada pelas agravantes. Em suas razões recursais (ID 32218159), as agravantes afirmam que não há grau de complexidade elevado na demanda que justifique o valor da perícia arbitrado na origem. Defendem que os honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e de outros profissionais liberais, se ater a elementos como o grau de zelo e o bom senso do profissional, a dificuldade da elaboração do trabalho, dentre outros, não podendo ser arbitrado em valor excessivo. Apontam a inexistência de complexidade da matéria, bem como a pequena quantidade e volume de informações a serem analisadas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, de modo que, reformando-se a decisão recorrida, sejam os honorários periciais arbitrados em valor razoável ao nível de trabalho a ser exercido. Preparo comprovado (ID 32218161 e ID 32218162). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pelas agravantes, o presente recurso não merece ser conhecido. Como relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação de indenização, determinou a realização de perícia, estipulando, ainda, que esta seria custeada pelas ora agravantes. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que defere/indefere ou homologa o valor da prova pericial elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). A propósito, vale conferir os seguintes precedentes desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1329929, 07278788620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. 2. A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. No caso em análise, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, porquanto não restou demonstrado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como eventual prejuízo às partes e ao trâmite processual a justificar o cabimento do agravo de instrumento. 5. Demais disso, não se tratando de honorários periciais cujo valor homologado se mostre exagerado ou desproporcional, ao final a parte poderá reavê-los por ressarcimento, desde que logre reconhecimento à tese com a qual resiste à pretensão inicial. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1303790, 07376706420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada, no bojo da Segunda Fase da Ação de Exigir Contas, determinou o pagamento dos honorários periciais por ambas as partes. 2.1. Percebe-se que o pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.2. Não se trata de cumprimento ou liquidação de sentença e sim procedimento previsto no artigo 550 e seguintes do CPC, pelo qual se admite a realização de perícia para a apuração do saldo. Só após esta apuração é que a sentença indicativa do saldo constituirá título executivo judicial 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1212939, 07142497920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria urgente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora